Tribunal: STF
Processo: ARE 827822
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-09-30
Data de publicação: 2014-09-30

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, in verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3.  In casu, o acórdão recorrido assentou: “REVELIA – DEMANDADO QUE NÃO COMPARECEU À AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, APESAR DE REGULARMENTE INTIMADO – SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL – FATOS REPUTADOS VERDADEIROS, ATÉ PORQUE, CORROBORADOS PELOS DOCUMENTOS JUNTADOS COM A INICIAL”.



    4. Agravo regimental DESPROVIDO.